Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-77.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-77.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRTON DOMINGOS DA TRINDADE

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, ATILA SILVA QUEIROZ

APELADOS: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Irton Domingos da Trindade, contra a sentença prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória nº 8000197-77.2022.8.05.0082, movida em desfavor do Banco Bradesco S.A e do Banco do Brasil S.A, cujo teor reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo Acionado e julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de produção de prova justifica a cassação do pronunciamento guerreado, ante a impugnação da assinatura no contrato apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve relação consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. A impugnação da firma constante do pacto transfere ao fornecedor o ônus de provar sua autenticidade, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n° 1.061, do STJ.

5. O art. 370 do CPC confere ao Magistrado o dever de determinar, inclusive de ofício, as provas indispensáveis à solução da lide.

6. A perícia grafotécnica revela-se indispensável para apuração da veracidade do vínculo contratual, configurando cerceamento de defesa sua supressão.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000197-77.2022.8.05.0082, oriundos da Comarca de Gandu, tendo como Apelante

IRTON DOMINGOS DA TRINDADE
,

sendo Apelados o
BANCO
BRADESCO S.A
e o
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .